Tribunal: TJSP
Processo: 1030558-85.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso Extraordinário e recursos especiais – Juízo de retratação – Ação de rito ordinário – Servidora pública municipal – Conversão em URV – Artigo 22 da Lei no 8.880/94 – Delimitação do prejuízo apurada em liquidação, ocasião em que será verificada eventual incorporação decorrente de eventual reestruturação remuneratória – Relação jurídica não-tributária - Reexame do cômputo

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso Extraordinário e recursos especiais – Juízo de retratação – Ação de rito ordinário – Servidora pública municipal – Conversão em URV – Artigo 22 da Lei no 8.880/94 – Delimitação do prejuízo apurada em liquidação, ocasião em que será verificada eventual incorporação decorrente de eventual reestruturação remuneratória – Relação jurídica não-tributária - Reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 - DECISÃO PARCIALMENTE RETRATADA, apenas para se determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E.